Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-83.2022.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007141-83.2022.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), G. D. M. - CPF: 080.817.421-58 (APELADO), M. D. M. - CPF: 080.817.221-22 (APELADO), R. D. M. - CPF: 108.695.561-77 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - CPF: 223.900.718-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – ATRASO SUPERIOR A DOIS DIAS – PASSAGEIROS COMPELIDOS A AGUARDAR SEM BAGAGENS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A venda de passagens aéreas em patamar superior à lotação prevista, causadora de atraso exorbitante na viagem programada, e a ausência de assistência adequada aos passageiros, caracterizam dano moral.

2. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais quando arbitrado em conformidade com as peculiaridades do caso concreto e o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em epígrafe, proposta por
Paulo Roberto da Silva Marquezini
e
Outros
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais para cada autor e R$ 787,13 a título de reparação material.

A ré apelante alega a ausência de ato ilícito, ao fundamento de que o cancelamento do voo ocorreu por razões técnicas operacionais. Afirma ter cumprido o contrato, transportando os passageiros ao destino final, além de ter fornecido alimentação durante o período de atraso. Defende a inocorrência de danos materiais e morais e pugna, subsidiariamente, pela redução da indenização arbitrada na sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 173056860.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (id. 179120184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ré incorre em inovação recursal ao alegar, em apelação, que o voo dos autores sofreu cancelamento por motivos técnicos operacionais.

Na verdade, os danos alegados pelos autores decorrem da prática de
overbooking
, como, aliás, confessado em tópico específico da contestação (id. 173058198 – 4), o que torna o fato incontroverso.

Também é incontroverso que, devido à confessa prática de
overbooking
por parte da companhia aérea, a família que figura no polo ativo foi reacomodada em voo diverso do contratado, com previsão para
dois dias
após a data programada, período em que foram compelidos a permanecer em cidade diversa da planejada, sem as respectivas bagagens, que seguiram para o destino final.

A venda de passagens aéreas em quantitativo superior à capacidade da aeronave caracteriza ato ilícito, seja pelo descumprimento da oferta veiculada, nos termos do art. 30 do CDC, seja pela falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma legal.

Em tais casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a ocorrência do dano moral:

“PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014.)

O pedido de redução do valor indenizatório também não merece prosperar.

A indenização foi arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 para cada um dos familiares prejudicados, valor que não ultrapassa aquele adotado por esta Câmara em casos correlatos.

O fato de as indenizações, somadas, atingirem a soma de R$ 25.000,00 não altera a razoabilidade da quantia relativa a cada autor. E a cumulação subjetiva ativa é salutar, na medida em que evita o fracionamento de demandas relativas ao mesmo evento danoso.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023